Tribunal: TJES
Processo: 5000459-03.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-03.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AILTON COSTA MONTEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000459-03.2022.8.08.9101

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
AILTON COSTA MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, nos autos da Ação Ordinária movida por
AILTON COSTA MONTEIRO
em desfavor do recorrente, a qual deferiu a antecipação de tutela almejada para determinar
a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda dos proventos recebidos pelo autor até ulterior decisão judicial.

Em sede recursal (
ID. 3750301
) o recorrente sustenta, em síntese,
a ausência de previsão legal para que o militar da reserva remunerada seja isento de imposto de renda em razão de cardiopatia grave, na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/98, eis que apenas os militares reformados possuem direito ao benefício tributário, bem como aduz que não há prova de que o autor seja portador de neoplasia maligna, sendo que o único laudo médico existente apenas indica ser portador de patologia sugestiva de isquemia, sem qualquer confirmação.

Efeito suspensivo deferido
ao ID. 3898006.

d
evidamente intimada, a recorrida apresentou Contraminuta
ao ID. 3916586, pugnando pelo desprovimento do presente agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos
da questão objeto de debate nos autos, verifico que inexistem os requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada no processo onde proferida a decisão agravada
.

Isso porque, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência depende da presença de dois requisitos i) probabilidade do direito e ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

No caso em comento, ape
sar de se enquadrar na condição de inatividade prevista na indicada legislação, podendo fazer jus ao indicado benefício tributário, entendo que o agravado não apresentou nos autos qualquer laudo conclusivo que aponte a existência de cardiopatia grave.

A espelho do já disposto na decisão monocrática ao ID. 3898006, o laudo médico que serviu de base para o deferimento da tutela de urgência não afirma que o autor é portador de cardiopatia grave. O referido documento apenas indica que o agravado apresenta patologia sugestiva de isquemia, sem ser devidamente conclusivo nesse sentido, não havendo confirmação do quadro em sede de cognição superficial.

Diante do exposto, entendo que a decisão objurgada merece reforma
, na medida em que não há probabilidade do direito no presente momento processual a justificar a antecipação do bem da vida pretendido (isenção tributária), eis que o laudo médico apresentado não oferece qualquer segurança de que a doença cardíaca que acomete o autor teria a natureza de grave, devendo ser revogada a decisão do juízo de piso.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)